Tribunal: TJSP
Processo: 1027017-04.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1027017-04.2018.8.26.0506
Registro: 2020.0000093603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027017-04.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CASSIO YOSHIO SAKAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUIÇÃO
PAULISTA
ADVENTISTA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1027017-04.2018.8.26.0506
VOTO No 36.446
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: CASSIO YOSHIO SAKAMOTO (réu)
APELADA:
INSTITUIÇÃO
PAULISTA
ADVENTISTA
DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO LOREDANA HENCK CANO DE
CARVALHO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado.
Mensalidades em atraso. Ação de cobrança. Juízo de
procedência. Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 36.446
RELATÓRIO
Prestação de serviços educacionais (ensino
médio), mensalidades em atraso, ação de cobrança julgada
procedente pela sentença de fls. 93/99, apela o réu, pugnando pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 110/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1027017-04.2018.8.26.0506
VOTO No 36.446
3
FUNDAMENTAÇÃO
Inadimplência incontroversa, o réu não fez
demonstrar eventual abusividade de cláusulas contratuais, sobretudo a
desnaturar valores de mensalidades escolares, e, no âmbito de
alegada
dificuldade
financeira,
lamentando-se
a
situação,
a
circunstância não elide obrigação de pagamento, não havendo falar em
imprevisibilidade, relacionada à crise econômica do país, problema
crônico, de há muito vivenciado pela população brasileira.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator